Tribunal: CARF
Processo: 11070.902344/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.902344/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.023 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
LATICÍNIOS PINHALENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
ART. 59, II DO Decreto 70.235/72. PREJUÍZO PARA A DEFESA.
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO.
Verificado o prejuízo para a defesa do contribuinte no acórdão recorrido que
tratou de matéria diversa daquela trazida pelo despacho decisório, necessária a
decretação de nulidade do mesmo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão recorrida, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-012.009, de 26 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11070.901602/2017-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra indeferimento
parcial de Pedido Eletrônico de Ressarcimento com crédito de PISPASEP/COFINS NÃO-
CUMULATIVO - MERCADO INTERNO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.902344/2019-66
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.902344/2019-66

DO DESPACHO DECISÓRIO
Após a realização dos procedimentos de Auditoria, a Fiscalização destacou que o
art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 estabelece as hipóteses de créditos do PIS e da Cofins.
O art. 17 da Lei no 11.033/04 e art. 16 da Lei no 11.116/05 preveem a possibilidade de
manutenção de créditos das contribuições sociais vinculados à receita não tributada, os quais
podem ser aproveitados por compensação ou objeto de ressarcimento.
Da análise empreendida, concluiu-se que a maior parte da receita da empresa
provém da venda de produtos lácteos, os quais de acordo com o art. 1o da Lei no 10.925/2004
possuem saídas não tributadas para as contribuições em questão.
Em adição, com o advento da Lei no 13.137/2015, que alterou a redação da Lei no
10.925/2004, a alíquota aplicada sobre o valor de aquisição do leite in natura, para fins de
cálculo do crédito presumido, passou a ser determinada a partir da análise de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável, do Poder Executivo Federal.
Para o contribuinte regularmente habilitado, provisória ou definitivamente, o
crédito será obtido mediante aplicação, sobre o valor da aquisição de leite, do percentual de 50%
sobre as alíquotas de PIS e Cofins. Caso a empresa não seja habilitada, o percentual será de 20%.
A contribuinte possui habilitação no programa no período de 01/11/2018 a 31/10/2021, conforme
ADE DRF/SÃO no 11/2019, mas o período referente ao período de 01/11/2015 a 31/10/2018 foi
indeferido, conforme ADE no 17/2017. Portanto, sobre as aquisições de insumo de pessoa física
no período de apuração sob análise deve ser aplicado o percentual de 20% sobre as alíquotas de
PIS e Cofins.
O art. 9o-A, § 2o, prevê que os créditos presumidos apurados a partir da data da
publicação da Lei no 13.137/2015 somente podem ser objeto de ressarcimento ou compensação
se a pessoa jurídica estiver regularmente habilitada no Programa Mais Leite Saudável. Como a
contribuinte não possui habilitação no mês objeto do pedido, os créditos desse mês podem ser
usados exclusivamente para o desconto das contribuições devidas, não podendo ser objeto de
pedido de ressarcimento nem declaração de compensação.
Quanto aos créditos solicitados, a Fiscalização constatou o seguinte:
1- Em relação aos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumo,
concluiu-se que o dispêndio com veículos (partes, peças e serviços de manutenção de veículos
rodoviários) se trata, na verdade, de custos com atividades acessórias da empresa, como
transportes de produtos acabados (pós-produção) e atividades comerciais. Desta forma, as
despesas relacionadas aos veículos foram excluídas da base de cálculo dos créditos. Foram
mantidos, na base de cálculo, os dispêndios identificados pela contribuinte como combustível
utilizado no gerador de energia elétrica.
2- Em relação ao creditamento de valores referentes a fretes nas operações de
compra de insumos, é possível considerá-los como componentes do custo de aquisição,
recebendo o mesmo tratamento dispensado ao bem adquirido. Assim, se o custo de aquisição do
bem utilizado como insumo gera crédito, o frete também o gera, pois o que origina o crédito é o
custo do bem adquirido e não o frete em si, conforme Solução de Divergência no 7, de 2016.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.902344/2019-66

3- A contribuinte registrou valores pagos a fretes de captação de leite in natura na
base de cálculo dos créditos básicos. Pelo fato do leite in natura ser um item que não gera crédito
básico, seu transporte também não gera crédito básico. Dessa forma, glosou-se a tomada de
crédito básico sobre despesas com frete na captação de leite.
4- Quanto aos créditos sobre aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades da empresa, a contribuinte incluiu na base de cálculo duas prestações de
aluguel. Para comprovar, apresentou um contrato de arrendamento industrial assinado em 11 de
agosto de 2015 e vigência a partir de 17 de agosto de 2015, pelo prazo de 2 anos, com
possibilidade de prorrogação. Como não foram apresentados termos aditivos ao contrato, nem os
comprovantes de pagamento correspondentes ao período ora analisado, os valores foram
glosados da base de cálculo.
5- Quanto aos créditos presumidos calculados sobre a aquisição de leite in natura,
conforme explanado nos parágrafos 11 e 12, no mês sob análise, a contribuinte não faz jus nem
ao cálculo com percentual de 50% sobre as alíquotas de PIS e Cofins, nem ao direito a seu
aproveitamento em pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação, uma vez que não
possui habilitação no Programa Mais Leite Saudável no período.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa, em sua peça de defesa, afirma que os créditos sobre bens e serviços
utilizados como insumo referem-se a peças e serviços de manutenção de veículos de transporte
rodoviário, bem como de aquisição de combustíveis. Alega que o processo produtivo inicia-se na
propriedade do produtor rural e essas despesas se referem ao transporte da matéria prima leite in
natura, que ocorre em veículos próprios da contribuinte e que efetua manutenção nos veículos,
adquirindo peças de caminhão, consumindo combustível, tudo para transportar o leite in natura
da propriedade rural para a sua sede, onde ele será industrializado. Para subsidiar sua tese,
colaciona excerto de decisão do CARF.
Em relação às despesas com fretes sobre compras, a contribuinte alega que tais
despesas deveriam compor a base de cálculo dos créditos de PIS e Cofins, diversamente do que
foi concluído pela Fiscalização, pois não importa se o produto transportado é tributado à alíquota
zero ou não, não havendo previsão legal para excluí-los. Para reforçar, colaciona trecho de
decisão do CARF.
Por último, em relação à habilitação no Programa Mais Leite Saudável a empresa
alega que teria direito aos créditos decorrentes desse benefício. Para tanto, alega ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que o decreto regulamentar
exorbitou dos limites legais, ao exigir requisitos não previstos em lei para a adesão ao programa.
Afirma ainda que impetrou a ação judicial no 5001387-42.2018.4.04.7127, que
tramita na 1a Vara Federal de Palmeira das Missões, RS, na qual busca a concessão da
habilitação definitiva no programa, relativamente ao período de 26/10/2015 a 31/10/2018, para a
tomada de créditos do PIS/Cofins no percentual de 50% da alíquota base das aquisições de leite
in natura realizadas nos termos previstos no inciso IV, § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004. A
ação, em epígrafe, encontra-se pendente de julgamento no TRF4.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.902344/2019-66

DO JULGAMENTO PELA DRJ
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo as glosa:
2.1.1. DA GLOSA DAS DESPESAS DE FRETE SOBRE COMPRAS
(...)
Em relação ao ponto controvertido, entende-se que a alegação da empresa não é
suficiente para desconstituir a tese da Fiscalização, pois o acessório acompanha o
principal. Assim, considerando que o leite é um produto beneficiado pela suspensão das
contribuições sociais, o frete contratado ou custeado para o transporte do mesmo
também não deve ensejar o direito ao creditamento. Além disso, a empresa não
apresentou argumentos e/ou documentos que conduzam a entendimento diverso daquele
adotado pelo Fisco.
2.1.2. DA GLOSA DOS GASTOS DO ATIVO IMOBILIZADO
(...)
Nesse ponto específico, a empresa não apresentou contestação em relação à tese do
Fisco. Assim, considera-se definitiva a matéria discutida no âmbito administrativo.
2.1.3. DA GLOSA DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
(...)
Ante o exposto, entende-se que o argumento da contribuinte não deve prosperar, pois
não foram apresentadas provas documentais/contábeis e/ou argumentos que ensejem
entendimento diverso da conclusão da Fiscalização. A simples alegação de que o
serviço de industrialização refere-se à secagem do leite não é suficiente para
desconstituir a tese adotada pelo Fisco.
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos da manifestação de inconformidade acrescentando que
pretende provar o alegado por prova documental e pericial, inclusive com juntada de novos
documentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa
Turma motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme relatado acima, trata o presente processo de pedido de
ressarcimento de créditos básicos e presumidos de PIS/COFINS não-
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.902344/2019-66

cumulativo, relacionados aos períodos de apuração do 1o trimestre de
2015 ao 3o trimestre de 2016.
A DRF após minuciosa trabalho de fiscalização, concluiu em seu
relatório fiscal de efls. 50/56 pelo deferimento do crédito básico
solicitado pela contribuinte, relacionado ao período do 3o trimestre de
2016, negando o pedido relacionado ao crédito presumido.
A contribuinte irresignada com a conclusão do despacho decisório,
apresentou manifestação de inconformidade, onde especificamente trata
da matéria relacionada ao crédito presumido negado no pedido de
ressarcimento, uma vez ter sido garantido o direito ao crédito básico.
Não obstante, a DRJ no acórdão guerreado, além de negar o pedido
relacionado ao crédito presumido, ao contrário do que á trazido pelo
despacho decisório, negou também o direito o ressarcimento do crédito
básico.
Como podemos observar dos documentos encartados aos autos, a
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, uma vez já
deferido o despacho decisório, não promoveu a devesa quanto ao crédito
básico, negado pela DRJ, ocorrendo claro prejuízo à sua defesa, fato que
acarreta a nulidade da decisão recorrida, nos termos do inciso II, do art.
59 do Decreto 70.235/72, versado nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Desta forma, verificado o prejuízo no direito de defesa da contribuinte
recorrente, necessária se faz a decretação de nulidade do acórdão
recorrido.
Tendo em vista a decretação de nulidade da decisão de piso, resta
prejudicada a análise dos demais argumentos constantes no recurso
voluntario.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.902344/2019-66

Diante do acima exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para anular a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital